Tribunal: TJSP
Processo: 1051137-03.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS - Sentença de parcial procedência – Apelação do réu – Não acolhimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Reconvenção – Pedido de sobrepartilha – Incompetência do juízo cível – Ocupação de veículo com exclusividade pelo réu, após decisão judicial que determinou a partilha dos bens – Aluguel devido, decorrente do direito

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS - Sentença de parcial procedência – Apelação do réu – Não acolhimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Reconvenção – Pedido de sobrepartilha – Incompetência do juízo cível – Ocupação de veículo com exclusividade pelo réu, após decisão judicial que determinou a partilha dos bens – Aluguel devido, decorrente do direito previsto no art. 1.319 do Código Civil – Valor da venda e do aluguel com base na Tabela Fipe – Possibilidade – Desnecessidade de perícia para avaliação do veículo – Recurso adesivo da autora – Aluguel da motocicleta – Descabimento – Ausente fruição exclusiva por quaisquer das partes – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.